Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714291-89.2023.8.07.0000 RECORRENTES: OLINDA RIBEIRO GUEDES GUIMARAES, OSVALDO LUIZ DOS SANTOS, PAULO CHAVES LOURENCO JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDICAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 523 e 524 c/c 534, ambos do CPC, incumbe ao exequente apresentar cumprimento definitivo de sentença instruindo o requerimento com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Ademais, os §§ 4o a 5o do art. 524 dispõem que, quando a elaboração do aludido demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los e, em caso de inércia injustificada no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente. 2. No caso, não se evidencia que a parte exequente requereu ao Juízo de origem a apresentação de fichas financeiras pelo executado, porquanto se limitou a indicar o valor devido a cada substituído, à ocasião da instauração do cumprimento de sentença. Depreende-se, portanto, que a parte exequente não considerou necessária apresentação de dados pela parte adversa para elaboração de cálculos, ressaltando-se que não incumbia ao Juízo a quo requisitar tais documentos sem pleito do interessado, à luz do princípio da inércia da jurisdição. 3. Apresentada impugnação pelo executado, apontando excesso de execução nos moldes do art. 535, IV, § 2o, do CPC, revela-se hígida a r. decisão que a acolheu, quanto ao ponto, frisando-se que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido se respalda no art. 85, § 1o, do CPC, bem como no princípio da causalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 509, §2o, e 524, §§ 3o, 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que devem ser presumidos corretos os cálculos apresentados pelos credores, porquanto o ente distrital teria se quedado inerte quando intimado para apresentar as fichas financeiras; b) artigo 1.039 do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum vergastado não teria observado o entendimento fixado pelos Temas 810/STF e 905/STJ, afirmando que a metodologia utilizada para elaboração dos cálculos deveria seguir o estabelecido pela EC 113/2021, com aplicação do IPCA-E até novembro de 2021 e a taxa SELIC a partir de dezembro de 2021; c) artigos 20 da LINDB, 8o do Código de Processo Civil e 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, argumentando ser devida a fixação dos honorários sucumbenciais equitativamente, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressaltando que a decisão recorrida não teria levado em consideração o overruling e o distinguishing em relação ao tema 1.076/STJ. - Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto ao arbitramento da verba honorária advocatícia. Requerem o sobrestamento do feito até a decisão pelo STF do Tema 1.255. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o, 509, §2o, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2023). Igualmente não merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, não se evidencia que a parte exequente requereu ao Juízo de origem a apresentação de fichas financeiras pelo executado, porquanto se limitou a indicar como devido, à ocasião da instauração do cumprimento de sentença, o valor de R$192.304,84 (cento e noventa e dois mil trezentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos). No aspecto, observa-se que consta da petição de ID 129172011 da origem que a parte exequente expressamente alegou que não houve apresentação das fichas financeiras dos sindicalizados substituídos no transcurso do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001, mas afirmou que “os cálculos foram elaborados em estrito cumprimento ao que restou consignado na coisa julgada, conforme relação anexada à presente, por meros cálculos aritméticos em planilha auto-explicativa”. Nessa perspectiva, depreende-se que a parte exequente não considerou necessária apresentação de dados pela parte adversa para elaboração de cálculos, ressaltando-se que não incumbia ao Juízo a quo requisitar tais documentos sem pleito do interessado, à luz do princípio da inércia da jurisdição. Impende consignar que a ausência de demonstração das fichas financeiras pelo executado na ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 não vincula a fase de cumprimento individual de sentença, na qual há identificação dos beneficiários do título judicial e individualização do valor devido. Assim, apresentada impugnação pelo Distrito Federal, apontando excesso de execução nos moldes do art. 535, IV, § 2o, do CPC, revela-se hígida a r. decisão que a acolheu, quanto ao ponto (ID 48706554 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao invocado vilipêndio ao artigo 20 da LINDB, pois, “É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp n. 2.066.957/RN, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 21/9/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.538.281/PR (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/2/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta transgressão aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito pelo Tema 1.255 do STF, uma vez que a tese sobre a fixação dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa não foi objeto de debate e julgamento pelo decisum vergastado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024